Tribunal: STF
Processo: ARE 1493376
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE PARTIU DE PREMISSA EQUIVOCADA. CORREÇÃO NECESSÁRIA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE. Embargos conhecidos e acolhidos. Recurso da parte autora conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Examinando o acórdão embargado, verifica-se que de fato incorreu em omissão e contradição quando deixou de apreciar o pedido incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal, posto que o juízo de origem declarou extinto o feito sem julgamento de mérito ante eventual incompetência do juízo.



    Em uma melhor análise, verifica-se que o tema discutido, acerca apreciação incidental de inconstitucionalidade, tem entendimento consolidado na Quarta Turma Recursal. Ademais, em que pese a extinção do processo sem julgamento de mérito por parte do juízo de origem, considero a causa madura para julgamento.



    Diante disso, conheço dos Embargos de Declaração opostos, e no mérito concedo efeitos infringentes, razão pela qual passo a proferir nova análise do recurso inominado interposto, passando o acórdão a constar com a seguinte redação:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA APRECIAR O PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA REFORMADORA - LEI MUNICIPAL Nº 2.387/2011. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TIBAGI. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL. PREVISÃO DO ART. 949 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. NÍVEL 1 DA TABELA DE VENCIMENTOS. COINCIDÊNCIA OU PROXIMIDADE QUANTO AO VALOR FIXADO PELA LEGISLAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM EXPRESSA VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL. PRECEDENTES. IMPROCEDENCIA DOS PEDIDEOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO DESPVROVIDO.



    1. Acerca da legalidade de previsão do menor vencimento como base de cálculo do adicional de insalubridade, ainda que coincida eventualmente com o salário mínimo, cito os seguintes precedentes: (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0005529- 81.2021.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS TIAGO GAGLIANO PINTO ALBERTO - J. 24.01.2022); (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0029559- 20.2020.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 10.01.2022)



    Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE). 



    Voto. 



    Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, recebo o recurso. 



    Ante o exposto na ementa, voto pelo desprovimento do recurso, reformando-se a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Não logrando o recorrente êxito em seu recurso, deve arcar com o pagamento das custas processuais e verba honorária, a qual fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 



    Observando-se, entretanto que sendo a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, que ora defiro, a cobrança de tais encargos fica condicionada ao contido no artigo 98, §3º, do CPC/2015.



    Isso posto, acolho os presentes embargos, concedendo-lhes efeitos infringentes, para o fim de corrigir a decisão monocrática de evento 9.1 e julgar desprovido o recurso da parte autora, nos termos da fundamentação exposta.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 19/06/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07/05/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06/06/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente